Tribunal: TJSP
Processo: 2108651-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de assembleia. Ratificação do modo de utilização das vagas de garagem e dos critérios já adotados pelo condomínio, bem como a demarcação de vagas. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, voltado à imediata suspensão da deliberação. Cabimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão reformada.Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de assembleia. Ratificação do modo de utilização das vagas de garagem e dos critérios já adotados pelo condomínio, bem como a demarcação de vagas. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, voltado à imediata suspensão da deliberação. Cabimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão reformada.Recurso provido.
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso. Prejudicado. Recurso não conhecido.